Tribunal: TJDFT
Processo: 0728155-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728155-60.2024.8.07.0001 DESPACHO Manifestem-se os apelados sobre a petição de id. 72732885. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator